Tribunal: TCU
Processo: 002.360/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Roraima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos concessão de aposentadoria, vinculados à Universidade Federal de Roraima, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Inês Rogelia Dantas Macedo, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Eliane de Almeida Santos Castro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106 9.4. determinar à Universidade Federal de Roraima, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. envie, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo Sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de aposentadoria para a Sra. Eliane de Almeida Santos Castro, livre da irregularidade detectada, bem como o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Inês Rogelia Dantas Macedo, referente à modificação da Retribuição de Titulação para o equivalente a Doutorado, anexando ao ato os documentos comprobatórios que embasaram a alteração da titulação; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tomaram conhecimento do presente acórdão; 9.5. considerar revel, nos termos do art. 202, 8o, do Regimento Interno do TCU, o Carlos Alberto Marinho Cirino (CPF: XXX.756.573-XX1), Gestor de Pessoal da Universidade Federal de Roraima, por não ter respondido à audiência do TCU, mas sem cominação de multa ao faltante.